Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. TEMA 1012/STJ. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento repetitivo do REsp 1.696.270/MG (Tema 1.012), fixou orientações em relação ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais, cujos débitos tenham sido objeto de parcelamento fiscal, no sentido de que cabível a manutenção da constrição na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento administrativo do crédito, o qual apenas suspende a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequências liberatórias.
2. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, X do CPC firmou-se no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, ou mesmo em papel moeda e conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.
3. No caso dos autos, não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, apto a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.